Tribunal: TJSP
Processo: 1058840-31.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Contrato administrativo. Serviços de vigilância/segurança patrimonial. Juros e atualização monetária por atrasos nos pagamentos e reajustes. Cabimento. Revisão contratual ante denunciado desequilíbrio econômico-financeiro. Vigência de legislação fixando periculosidade para a atividade (LF 12.740/2012). Situação não autorizante da pretendida revisão (art. 65, § 5o da Lei Federal 8.666/93).

Ementa:
Contrato administrativo. Serviços de vigilância/segurança patrimonial. Juros e atualização monetária por atrasos nos pagamentos e reajustes. Cabimento. Revisão contratual ante denunciado desequilíbrio econômico-financeiro. Vigência de legislação fixando periculosidade para a atividade (LF 12.740/2012). Situação não autorizante da pretendida revisão (art. 65, § 5o da Lei Federal 8.666/93). Entendimento neste E. Tribunal de Justiça. Precedentes. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1058840-31.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALBATROZ
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1058840-31.2017.8.26.0053 -Voto no 30146
2
VOTO No: 30.146
APELAÇÃO No: 1058840-31.2017.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: LUIS MANUEL FONSECA PIRES
APELANTE: ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Contrato administrativo. Serviços de vigilância/segurança
patrimonial. Juros e atualização monetária por atrasos nos
pagamentos e reajustes. Cabimento. Revisão contratual
ante
denunciado
desequilíbrio
econômico-financeiro.
Vigência de legislação fixando periculosidade para a
atividade (LF 12.740/2012). Situação não autorizante da
pretendida revisão (art. 65, § 5o da Lei Federal 8.666/93).
Entendimento neste E. Tribunal de Justiça. Precedentes.
Recurso desprovido.
Ação ordinária de cobrança de correção monetária e juros
moratórios por atraso no pagamento de notas fiscais mensais e reajustes de preços, e
cobrança de reequilíbrio econômico-financeiro ajuizada por ALBATROZ SEGURANÇA
E VIGILÂNCIA LTDA. contra a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO,
julgada parcialmente procedente, condenada a ré no pagamento de R$ 11.896,36 a título de
ressarcimento de valores atrasados, afastado o pedido de reequilíbrio do contrato (págs.
831/834 e 871/872), contra o que a autora apelou para integralmente procedência (págs.
884/898).
Recurso bem processado, respondido nas págs. 903/924.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1058840-31.2017.8.26.0053 -Voto no 30146
3
Promovo julgamento virtual ante os Provimentos CSM no
2554/2020 e no 2555/2020, ambos de 24 de abril de 2020, que estabelecem a possibilidade
de prorrogação do Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro e Segundo Graus, observada,
ainda, a Resolução CNJ no 322/2020, agora com a regra do Provimento CSM no 2.563, de
22 de junho de 2020, publicado na mesma data, em decorrência da situação mundial em
relação ao novo coronavírus, classificada como pandemia -COVID/19-.
ALBATROZ
SEGURANÇA
E
VIGILÂNCIA
LTDA.
e
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, por intermédio do Contrato
182/SME/2010 (Processo 2010-0.152.672-0
Pregão 32/SME/2010) e aditamentos1,
ajustaram prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada nas
dependências da SME/CONAE, DOT
Projetos Especiais, Estacionamento da
SME/CONAE, CONAE 2 Divisão de Recursos Humanos, CONAE Oficina, Conselho
Municipal de Educação CME e Departamento de Merenda Escolar Lotes 01 e 02,
contrato firmado em 5.1.2011 que vigeu até 30.6.2016.
Cumprido, a autora ajuizou esta ação para cobrança de juros
moratórios e correção monetária por atraso no pagamento, além de valores atinentes à
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, esse último pedido deduzido
por que, com a edição da Lei Federal 12.740, de 8.12.2012, estabeleceu-se acréscimo
salarial de 30% a título de adicional de periculosidade aos seus funcionários, caracterizada,
pois, álea econômica extraordinária.
A ação foi julgada parcialmente procedente, condenada a ré no
pagamento de R$ 11.896,36 a título de ressarcimento de valores atrasados, afastado o
pedido de reequilíbrio do contrato (págs. 831/834 e 871/872), contra o que veio a apelação
sob análise, mas, respeitado esse esforço, não vejo razão para modificar o julgamento
original.
1 Págs. 29/75.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1058840-31.2017.8.26.0053 -Voto no 30146
4
Não se ignora previsão, na Lei Federal. 8.666/93, sobre ser possível
alteração dos contratos administrativos, por acordo das partes, a fim de restabelecer a
relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento,
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica
extraordinária e extracontratual (art. 65, II, 'd').
Em relação à equação econômico-financeira, contudo, imperioso
lembrar delinear-se a partir da elaboração do ato convocatório. Porém, a equação se
firma no instante em que a proposta é apresentada. Aceita a proposta pela Administração,
está consagrada a equação econômico-financeira dela constante, como leciona MARÇAL
JUSTEN FILHO2.
Isso fixado, insiste a autora com pretensão revisional para
reequilíbrio econômico financeiro porque, após edição da já mencionada LF 12.740, de
8.12.2012, experimentou majoração em seus custos com pagamento de salários aos
vigilantes, ante consideração dessa atividade como perigosa, determinado, na legislação de
referência, pagamento do respectivo adicional de periculosidade, situação não prevista
quando da apresentação de propostas.
A pretensão vem arrimada no §5o do já referido artigo 65 da Lei
Federal 8.666/93, determinante de que quaisquer tributos ou encargos legais criados,
alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas
após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços
contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
2 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Dialética, 13a ed., 2009, p. 747.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1058840-31.2017.8.26.0053 -Voto no 30146
5
No caso sob análise, ainda que se considere não estar a legislação
vigente quando da apresentação e julgamento das propostas, não se pode aduzir sobre
imprevisibilidade, por ser notório, também, que o projeto de lei que culminou com a
promulgação da Lei Federal no 12.740/12, que estendeu a profissionais que atuam no
ramo de segurança pessoal ou patrimonial o adicional de periculosidade tramitava desde
2003 (Projeto de Lei no 1.033), fora aprovado na Câmara em 2009 e a ela retornou depois
das emendas promovidas no Senado em 2010. Aliás, o adicional de periculosidade já era
de há muito reivindicado pela categoria dos vigilantes, antes mesmo do contrato ser
firmado. Com efeito, o reconhecimento do direito e a inclusão do adicional à folha de
pagamento dos funcionários da área de segurança era de todo esperado e previsível (AC
1017545-48.2016.8.26.0053, rel. Des. PAULO GALÍZIA, j. em 23.9.2019).
Demais disso, como bem realçou o D. Juiz, atento ao regramento
legal, é preciso reconhecer a especificidade da situação apresentada: houve sete aditivos
(fls. 532), quer dizer, ao menos sete momentos em que a autora, conhecendo as suas
despesas e margem de lucro, pode aferir se o impacto financeiro decorrente do aumento
de salário de seus funcionários era uma álea ordinária, natural da atividade empresarial,
ou efetivamente uma álea extraordinária, única a justificar a revisão.
Colho, no mesmo sentido, precedentes neste E. Tribunal de Justiça:
Apelação Cível - LICITAÇÃO
CONTRATO QUE TEM POR
OBJETO A prestação de serviços de vigilância e segurança
patrimonial
desarmada.
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO AO
REEQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO,
COM
BASE
NA
ALEGAÇÃO
DE
NECESSIDADE
DE
PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PARA A
CATEGORIA DE VIGILÂNCIA, EM VIRTUDE DO PREVISTO NA
Lei 12.740/2012. A Lei Federal no 12.740/12 deveria ter sido
considerada pela contratante à época da formação de preços, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1058840-31.2017.8.26.0053 -Voto no 30146
6
podendo se falar em imprevisibilidade ou previsibilidade com efeitos
incalculáveis decorrentes de referida lei tendo em vista a
inteligência do art. 193 da CLT. Vigência de mencionada lei que é
anterior à assinatura do contrato existente entre as partes. VERBA
HONORÁRIA. Majoração em atenção ao trabalho adicional
realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, §§1o e 11 do
CPC/15. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO3.
RECURSO DE APELAÇÃO
AÇÃO DE PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONTRATO
ADMINISTRATIVO

EDIÇÃO
DE
LEGISLAÇÃO
DETERMINANDO
O
PAGAMENTO
DO
ADICIONAL
DE
PERICULOSIDADE EM FAVOR DOS FUNCIONÁRIOS DA
PARTE CONTRATADA
PRETENSÃO À MANUTENÇÃO DO
EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO - IMPOSSIBILIDADE.
1. Desequilíbrio econômico-financeiro, não comprovado nos autos,
conforme o resultado da prova pericial contábil produzida durante a
fase instrutória. 2. Pretensão indevida, quanto à recomposição de
valores, a título de excessiva onerosidade contatual, decorrente da
edição do diploma legal que determinou o pagamento do Adicional
de Periculosidade. 3. Inaplicabilidade, ao caso concreto, da Teoria
da Imprevisão. 4. Precedentes da jurisprudência deste E.TJSP. 5.
Ação de procedimento ordinário, julgada improcedente. 6. Sentença,
ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora,
desprovido4.
APELAÇÃO Ação de cobrança Reestabelecimento de equilíbrio
econômico-financeiro de contrato de prestação de serviços de
vigilância e segurança patrimonial
Alterações legislativas no
curso do contrato que determinaram o pagamento de adicional de
3 AC 1044785-46.2015, rel. Des. FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA, j. em 14.12.2016.
4 AC 1039500-72.2015, rel. Des. FRANCISCO BIANCO, j. em 25.9.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1058840-31.2017.8.26.0053 -Voto no 30146
7
periculosidade aos funcionários da autora Assinatura de termo de
reti-ratificação após a vigência de referidas alterações, muito
embora ainda não regulamentada Mudança legislativa que, apesar
de não prevista no momento da contratação, foi posteriormente
assimilada ao contrato Princípio da autonomia da vontade Ônus
da sucumbência corretamente distribuído
Sentença mantida

Recursos não providos5.
MONITÓRIA Cobrança de valor líquido visando ao reequilíbrio
econômico financeiro de contrato administrativo
Objeto
contratado: prestação de serviços de vigilância e segurança
patrimonial nas dependências do Instituto de Infectologia Emilio
Ribas Alegação de desajuste pela edição da Lei no 12.740/2012
com a imposição do pagamento de adicional de periculosidade aos
funcionários que laboram na área de segurança patrimonial

Contrato firmado em março/2009, aditado em várias ocasiões
Adendos sempre convenientes à empreiteira
Referida Lei no
12.740/2012 que apenas trouxe modificações ao já conhecido artigo
193 da Consolidação das Leis do Trabalho Ausência de fato
imprevisível causador de prejuízo Precedente jurisprudencial
Apelação da Fazenda Paulista e remessa necessária providos
Apelação da autora não provida6.
Não
demonstrada,
dessarte,
situação
de
álea
econômica
extraordinária e imprevisível, descabido acolher-se essa pretensão inicial por presunção,
porquanto se trata de revisão a depender, ainda, de comprovada repercussão nos preços
contratados, à luz do § 5o do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.
Reedito não haver fomento para acolhimento da pretensão recursal,
afastados argumentos sobre confissão da ré e sobre ter havido apuração pericial sobre o
5 AC 1023505-14.2018, rel. Des. ALIENDE RIBEIRO, j. em 9.9.2019.
6 AC 1011178-37.2018, rel. Des. FERMINO MAGNANI FILHO, j. em 28.2.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1058840-31.2017.8.26.0053 -Voto no 30146
8
desequilíbrio contratual, porquanto, como constou, elaborou o expert conta, para análise
do Juízo, no caso de deferimento do reajuste postulado e visando parametrização pelo
Juízo, quando a eventual deferimento do pedido (págs. 534/535), ao passo que a ré
apresentou cálculos em atenção ao princípio da eventualidade.
Em remate, andou bem o I. Juízo ao acolher, em parte, o pedido
atinente a juros e atualização monetária por atrasos nos pagamentos, pois, como bem se
salientou na perícia realizada e esclarecimentos, o prazo deveria ser contado da data da
entrega do pedido de pagamento, acompanhado da pertinente documentação
contratualmente exigida, e, elaborada conta com esses critérios, disposto na cláusula 7.2 do
contrato, o valor atualizado para novembro/2017 resultou em R$ 11.896,36 - líquido
(págs. 526/543, 688/694 e 705/710).
Com essas observações e acréscimos, entendo não merecer reforma
a r. sentença, também diante de seus próprios fundamentos, pelos quais, registro, bem se
examinou a questão controvertida.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator